Tribunal: TJSP
Processo: 9226747-69.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 9226747-69.2008.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.167-D
1
Registro: 2020.0000115763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9226747-69.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCOS ANTONIO BOTELHO e MARIA APARECIDA BOTELHO, são
apelados CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO
PAULO CBPM e ALICERIA SILVA BOTELHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram a decisão
anterior.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), ANA LIARTE E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9226747-69.2008.8.26.0000 -Voto no 16.167
2
Apelação Cível no 9226747-69.2008.8.26.0000
Apelantes: Marcos Antonio Botelho e Maria Aparecida Botelho
Apelados: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de Sao Paulo Cbpm e
Aliceria Silva Botelho
Comarca: São Paulo
Voto no 16.167
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no
810 do C. STF e Tema no 905 do C. STJ.
Retratação devida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls.
377/383, 413/417 e 463/466 ao tanto que foi decidido no Tema no 810 do C.
STF e no Tema no 905 do C. STJ.
É o relatório.
O V. Acórdão ora em reexame, quanto aos temas
indicados, assim decidiu a respeito dos juros e da correção monetária:
Assim, condeno a Caixa Beneficente do Estado
de São Paulo ao pagamento dos valores atrasados,
incluindo os décimos terceiros salários, respeitada a
prescrição
quinquenal,
acrescidos
de
correção
monetária, a partir do momento em que os valores
eram devidos e juros de mora à taxa de 6% ao ano, a
partir da citação, nos termos da Lei n° 9.494/97.
Em relação aos juros, anoto a decisão do C. STF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9226747-69.2008.8.26.0000 -Voto no 16.167
3
nos autos da ADIN no 4357-DF, na qual julgou a
inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento, do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo
art. 5o da Lei no 11.960/09, que assim deixou de ser
aplicado.
Logo, o julgado merece adequação a fim de que a
correção monetária e os juros de mora sejam computados conforme os
entendimentos constantes no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do
C. STJ.
Pelo exposto, o voto é pela RETRATAÇÃO do V.
Acórdão em exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator